Tribunal: STF
Processo: RE 596114
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Acórdão da instância de origem em consonância com a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. O acolhimento das razões do Recurso Extraordinário passa, necessariamente, pelo reexame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada ante o enunciado da Súmula 279 ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ) desta CORTE. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.